Tribunal: TCU
Processo: 029.869/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9695/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.869/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Rezende Ferreira de Oliveira (XXX.405.267-XX); Daniel de Miranda Freitas Domingos (XXX.601.237-XX); Diogo Lorran Coelho da Silva Dutra (XXX.940.417-XX); Diogo Machado de Freitas (XXX.899.697-XX); Eduardo Brandao Ferreira dos Santos (XXX.820.107-XX); Jose Vitor de Oliveira Eustaquio (XXX.229.784-XX); Luan Farias de Oliveira (XXX.005.187-XX); Mateus Luna Maciel (XXX.287.597-XX); Matheus de Oliveira Bezerra (XXX.805.887-XX); Yago Ferreira Alves (XXX.925.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.